Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-75.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede – Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento comprovado do dano material pela autora ao consumidor – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001067-75.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
2
VOTO No: 43260
APEL. No: 1001067-75.2020.8.26.0068
COMARCA: Barueri (6a V. Cível)
APTE.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (R)
APDA.: Tokio Marine Seguradora S.A. (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos
do consumidor indenizado - Danos sofridos por consumidor da
concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos
por descarga elétrica atmosférica (queda de raios) -
Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou
oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede
Risco inerente à própria
atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) -
Responsabilidade
objetiva
da
prestadora
de
serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) Inexistência de falha ou
defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada
pela concessionária
Ressarcimento comprovado do dano
material pela autora ao consumidor Procedência mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária à consumidora
Damaceno Damaceno & Cia. Ltda., segurada da autora, no valor de
R$3.560,96, em decorrência de danos ocorridos em aparelhos
eletrônicos ocasionados por descargas elétricas raios em período de
chuva, fls. 39/58) intentada por Tokio Marine Seguradora S.A. em face
de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 228/232, de relatório a este
integrado, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$12.720,00,
devidamente corrigido a partir do desembolso e acrescida de juros a
partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 234/245,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja improcedente ou os
juros moratórios fixados a partir da data da condenação ou do
momento em que se constitui em mora o devedor.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 246/247).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De início, insta registrar que o prévio pedido
administrativo de ressarcimento de danos causados em aparelhos
elétricos e eletrônicos do consumidor de energia elétrica fornecida pela
apelante e a recusa da concessionária de energia elétrica em indenizar o
prejuízo, ou seja, o esgotamento da via administrativa, não são
condições sine qua non para o ajuizamento da indenização por
reparação de danos pelo prejudicado e da ação regressiva pela
companhia seguradora que pagou a indenização securitária ao
consumidor lesionado. O fato do serviço (art. 14 do CDC) é suficiente
para o consumidor fundamentar a ação de reparação de danos e o
pagamento da indenização securitária para a companhia segurada sub-
rogada ingressar com a ação regressiva contra a causadora do dano a
fim de recuperar o valor que desembolsou para pagar a indenização
securitária ao lesado.
4. Ainda de proêmio, insta registrar que o art. 37, §
6°, da Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
4
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil objetiva
do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas), que é
fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelante, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelada ao seu segurado, consumidor do produto e
serviço prestado pela concessionária de energia elétrica insurgente,
causadora do dano material por ele sofrido, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e a
seguradora oriunda de eventual direito de regresso dessa última em
face daquela.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art. 37,
§ 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
5
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica
seja responsabilizada há necessidade que aquele que se diz lesado
comprove que ele sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento
de um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica
que desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso
ou que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos, o consumidor Atrium Condominium, com o qual a apelante
mantém relação de consumo (prestação de serviço de eletricidade) e
com a apelada o contrato de seguro (fls. 48/51), em virtude de oscilação
elétrica e fornecimento de serviço de má qualidade, teve equipamentos
elétricos danificados em virtude de queima de componentes eletrônicos,
conforme
constatado
em
laudos
e
orçamentos
pormenorizados
realizados durante a regulação do sinistro, conforme documentos de fls.
45/47 e 52/84.
Referidos
documentos
demonstram
o
nexo
de
causalidade entre a descarga elétrica e os danos ocorridos aos
equipamentos eletroeletrônicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
6
Assim, é possível inferir da prova documental
encartada e, principalmente, das regras ordinárias de experiência
técnica (art. 375 do CPC), ou seja, da observação do que ordinariamente
acontece em casos como o noticiado nos autos, a ineficiência técnica do
sistema elétrico (ineficiência na prestação do serviço elétrico, em outras
palavras) em prestar adequado serviço aos usuários em períodos de
chuvas, nos quais há grande intensidade de quedas de raios, como
normalmente acontece no Brasil (fato público e notório que independe
de prova) e, até mesmo em período em que não há chuvas (há bairros
em que há constantes quedas de energia elétrica, mesmo em períodos
sem chuva), de modo a evitar a queima de aparelhos elétrico-eletrônicos
ligados à rede elétrica e, ainda, após verificado o prejuízo decorrente da
perda do aparelho, a dificuldade que o consumidor tem de, em
procedimento administrativo, obter o ressarcimento do prejuízo sofrido.
Aliás, ainda que se sustente que o consumidor não
fez reclamação administrativa, nos termos da Resolução n° 414/2010
da ANEEL nem preservou os aparelhos para a realização de eventual
perícia a fim de constatar a queima dos equipamentos eletrônicos do
elevador em virtude dos danos elétricos decorrentes das descargas
elétricas em dia de chuva ou oscilação de energia, não se pode admitir
que se trata de condição prévia para o exercício de ação.
A conduta apresentada pela apelante apenas revela a
praxe comum das concessionárias de energia elétrica em dificultar o
ressarcimento do prejuízo sofrido pelos consumidores em virtude do
mau serviço prestado.
Como já dito acima, o usuário do serviço não tem a
obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de indenização
por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução ANEEL no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
7
414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força de lei para
obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois contrariaria o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Aí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os
laudos encartados aos autos pela seguradora são provas inequívocas de
que o consumidor por ela segurado efetivamente sofreu dano material
(fls. 45/47 e 52/84) e que foi indenizado do valor correspondente
apontado nos laudos e orçamentos, conforme se infere dos documentos
de fls. 85 e 86.
O pagamento realizado pela seguradora a seu cliente
restou comprovado com a juntada dos documentos de fls. 85.
Imperioso, pois, concluir que o pagamento realizado
pela apelada a seu segurado aliado aos demais documentos juntados
aos autos (conjunto probatório analisado como um todo), especialmente
a prova documental que demonstra a prévia regulação de sinistro pela
seguradora mediante a juntada de laudo técnico que comprova a
existência dos danos elétricos em bens do segurado, além da apuração
da exata extensão do prejuízo por eles sofrido, apenas reforçam a
verossimilhança das alegações contidas na inicial (de que a apelada é
sub-rogada nos direitos do consumidor por ela indenizado em virtude
do prejuízo por ele sofrido em decorrência de danos elétricos
devidamente apurados na documentação que acompanhou a inicial) e
afastam, por outro lado, as alegações da apelante de que forneceu
adequadamente energia elétrica ao consumidor cliente da apelada, ou
seja, sem causar-lhe quaisquer danos, até porque, como se viu, não se
desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, § 3°, I, do CDC).
Tratando-se a concessionária de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
8
(fornecimento de energia elétrica), é certo que está sujeita à
responsabilidade objetiva pelos danos que causar em sua atividade, nos
termos prescritos pelo cânone acima citado bem como ao princípio da
continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata
de serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, §1o, da Lei no
8.987/95.
Apenas a demonstração do nexo de causalidade entre
o descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se indagar
sobre o elemento culpa, em sentido lato, já determina a obrigação de
reparar.
Por conseguinte, a apelante não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica (ou
seja, sem causar danos aos consumidores), razão pela qual deve
responder pelos danos causados ao consumidor, bem como à apelada,
haja vista esta ter indenizado os danos por ele sofrido.
A natureza e a extensão dos danos suportados pelo
segurado da apelada restou demonstrada pelos documentos de fls.
45/47 e 52/84, os quais apontam o nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos, além do pagamento da indenização
securitária correspondente (fls. 85).
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos
346, inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado ao segurado
a indenização pelo sinistro, a apelada sub-rogou-se nos direitos do
consumidor para pleitear a presente indenização, no limite dos valor
que desembolsou.
Também impende afirmar a inaplicabilidade ao caso
sub judice o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
9
ou sobrecarga de energia na rede elétrica são previsíveis e consistem em
fortuito interno, ou seja, são fatos relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar
ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e
prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores
não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e,
consequentemente, com a queima de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio)
ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de energia não podem
ser consideradas força maior capaz de afastar a responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica mas, sim, risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que deverá
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores em virtude da
falta de eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado
pela apelante para evitar a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da
rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
10
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$ 978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS
NUNES, voto n° 18169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA
MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4056).
“Indenização - Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas - Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6° da CF/88 e artigo 14 da Lei
n° 8.078/90 - Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de
eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas -
Ação julgada procedente - Sentença mantida e ratificada nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
11
artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça -
Recurso Improvido.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001897-21.2010.8.26.0032-Araçatuba, J. 15.02.2011, np, vu, Rel.
Des. ADILSON DE ARAÚJO, voto n° 9877).
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no
retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser
evitadas Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Justiça
Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011,
np, vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de
energia ou sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como
fortuito externo (trata-se de risco da atividade, portanto, fato previsível
e fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova de inexistência de
falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento de energia elétrica, como alegado pela
concessionária, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC e art.
14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o pagamento da indenização
securitária ao segurado (fls. 58), a procedência da ação era mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-75.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43260
12
solução adequada que ao caso se impunha.
5. Isto nega-se provimento ao recurso e majoram-se
os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica